Tribunal: STF
Processo: Rcl 57367
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Osvaldina Alves dos Santos, contra ato judicial proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que teria violado a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), na ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e na Rcl 48.732/RJ (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 5/20):



    Em suma, o ato reclamado consiste em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe no julgamento da apelação cível, Processo 202200733481, Número único: 0040410-71.2016.8.25.0001, interposta pela parte autora, que negou provimento, mantendo sentença proferida em fase liquidação (oriunda de condenação de pagamento de verbas trabalhistas) em face da EMDAGRO - Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de Sergipe, cujo voto apresenta o seguinte teor: 



    (...)



    III. JUROS DE MORA. INPC. ÍNDICE APLICÁVEL À EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO. TESE DA RECLAMAÇÃO STF 48732 



    A EMDAGRO é uma empresa pública estadual de natureza não concorrencial que tem por objetivo executar a política de desenvolvimento agropecuário do Estado de Sergipe, compreendendo as atividades inerentes à assistência técnica e extensão rural, à pesquisa agropecuária, ao fomento, à sanidade vegetal e animal, à organização agrária e rural, aos serviços de apoio à comercialização e ao abastecimento, nos termos do art. 3º, da Lei estadual 2.986 de 23 de maio 1991: 



    (...)



    Ínclitos Ministros, considerando que a EMDAGRO é empresa pública prestadora de serviços de interesse público e em regime não concorrencial, e nesta qualidade está submetida ao regime de precatório para fins de pagamento de valores decorrentes de decisão judicial, aplica-se o tratamento constitucional conferido aos entes públicos, exclusivamente para adotar esta modalidade de pagamento prevista no art. 100 da Constituição da República. 



    Entretanto, no que tange ao regime de incidência dos juros de mora, não se aplica à empresa pública as demais prerrogativas da Fazenda Pública em juízo, aplicando-se ao caso concreto a correção monetária e os juros de mora devidos pelas empesas privadas,



    (...)



    Tendo em vista a unissonância do Ordenamento Pátrio, cumpre colacionar o fundamento legal da aplicação dos juros de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c. c/ o art. 161, §1º do CTN, verbis: 



    (...)



    Nesse sentido, considerando que o Tribunal Reclamado ampliou as prerrogativas em juízo da EMDAGRO, autorizando a aplicação de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança a partir de 06/2012 e o IPCA-E a partir de 07/2009, e tendo em vista que se deve aplicar ao caso concreto a correção monetária pelo INPC e os juros legais previstos no art. 406 do Código Civil c. c/ o art. 161, §1º do CTN, REQUER a intervenção desta Suprema Corte para que seja preservada e garantida a autoridade de suas decisões, notadamente aquelas proferidas nas ADPF`s 387 e 437 e na Reclamação nº 48732 ED/RJ, de modo que seja DETERMINADA a adoção da tese jurídica de que são aplicáveis à empresa Reclamada a correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês, utilizáveis para as relações de direito privado. 



    IV.DAS EMPRESAS ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO E DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA 



    (...)



    Ocorre que quanto às empresas estatais que não exercem atividades econômicas e prestam serviços públicos, como é o caso da EMDAGRO, entende-se pela observância do regime de precatório com modalidade de pagamentos dos créditos exigidos na presente demanda, em homenagem, aplicando-se a expedição de precatório prevista no artigo 100 da Constituição Federal. 



          Entretanto, a submissão ao regime de precatórios gerou uma dissonância nas decisões judiciais acerca de quais as prerrogativas da Fazenda Pública que alcançariam as empresas estatais prestadoras de serviço público, notadamente quanto ao índice de correção monetária e a taxa de juros aplicável. 



          Tendo em vista essa divergência, o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar sobre o tema mediante Julgamento das ADPF 387 e 437 de modo que delimitou a abrangência do art. 173,§ 1º, inciso II, da CRFB/1988, acerca da incidência do regime próprio das empresas privadas quanto às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, levando-se à conclusão de que as empresas estatais que exercem atividades estatais típicas, apenas quanto ao pagamento do créditos devidos é que se aplica o regime de precatórios. 



          As empresas estatais que desempenham atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependentes do repasse de recursos públicos, uma vez que não exploram atividade econômica em sentido estrito, sujeitam-se, à cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios, conforme disposição do art. 100 da CRFB/1988, conforme trechos das acórdãos das ADPF’s 387 e 437, a seguir transcritos: 



    (...)



    Assim, no que tange ao regime de incidência dos juros de mora, conclui-se que a empresa pública não pode estar sujeita às demais prerrogativas da Fazenda Pública em juízo, aplicando-se ao caso concreto a correção monetária e os juros de mora devidos pelas empesas privadas, conforme está expresso no acórdão proferido por este Superior Tribunal Federal na Reclamação 48732/RJ...



    (...)



    Quanto ao fundamento do ato reclamado de que a decisão judicial exequenda delimitara o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicável ao caso, importante tecer a argumentação quanto à relativização da coisa julgada em função da existência de decisão superveniente que não pode ser alegada durante a fase de conhecimento em função da divergência não pacificada quanto ao tema, que foi encerrada apenas após o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, o qual estabeleceu que apenas o regime de precatórios se aplica às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    (...)



    Entretanto, em relação aos fatos supervenientes que, por razões evidentes, não fizeram parte da causa de pedir da ação julgada e, por isso, podem ser alegadas na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. Isso porque ocorreu o advento de nova causa de pedir diversa (fato novo), qual seja a alteração do entendimento jurisprudencial sobre o tema, inclusive com decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade, com efeito erga omnes e vinculante. 



    (...)



    Ademais, é cediço que os juros são consectários legais da obrigação principal, razão por que devem ser regulados pela lei vigente ou entendimento jurisprudencial vigente à época de sua incidência. Ora, se os juros são consectários legais, é evidente que o Juízo, na formação do título judicial, deve especificá-los conforme a legislação e jurisprudência vigentes. 



    Logo, havendo superveniência de decisão judicial proferida pela Corte Suprema, com efeitos vinculantes e erga omnes, o título a esta deve se adequar sem que isto implique violação à coisa julgada. 



    Desta forma, diante da ausência de violação da coisa julgada, tendo em vista o entendimento desta Suprema Corte no sentido de impossibilitar a ampliação das prerrogativas da Fazenda Pública à empresas públicas e sociedades de economia mista que operam em regime não concorrencial, com expoente-mor nos julgados proferidos nas ADPF’s 387 e 437 e Reclamação 48732/RJ, com efeitos erga omnes e vinculantes, REQUER a intervenção desta Suprema Corte para que seja preservada e garantida a autoridade de suas decisões, notadamente aquelas proferidas nas ADPF’s 387 e 437 e na Reclamação nº 48732 ED/RJ, de modo que seja DETERMINADA a adoção da tese jurídica de que são aplicáveis à empresa Reclamada a correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês, utilizáveis para as relações de direito privado. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, para CASSAR da decisão reclamada do TJSE, e que seja DETERMINADA a adoção pelo TJSE da tese jurídica de que são aplicáveis à empresa Reclamada a correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês, utilizáveis para as relações de direito privado, considerando que o Tribunal Reclamado ampliou as prerrogativas da fazenda pública em favor da EMDAGRO, aplicando juros moratórios da caderneta de poupança a partir de 06/2012 e o IPCA-E a partir de 07/2009, e tendo em vista que se deve aplicar ao caso concreto a correção monetária pelo INPC e os juros legais previstos no art. 406 do Código Civil c. c/ o art. 161, §1º do CTN, nos termos da fundamentação supra;  (doc. 1, fl. 20).



    É o relatório. Decido.



    Defiro os benefícios da gratuidade processual.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Sergipe, os autos do processo de origem encontram-se em tramitação.



    A decisão reclamada tem o seguinte teor:



    “Trata-se de liquidação por arbitramento em face da empresa de desenvolvimento agropecuário do estado de sergipe - EMDAGRO, referente à equiparação salarial, conforme determinado no processo de nº 201211200560, cujo valor apontado foi de R$ 49.386,75 (quarenta e nove mil e trezentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos). 



    Conforme relatado, o exequente defende erro material na sentença homologatória dos cálculos periciais, por ter considerado o índice de correção o aplicado à fazenda pública, quando entende a incidência de correção monetária e os juros de mora os devidos pelas empesas privadas. 



    O Magistrado não acolheu o vício sugerido, por entender que, quando da sentença, fixou-se a prerrogativa da Fazenda Pública quanto a incidência de juros e correção e que este entendimento não pode ser alterado em fase de liquidação. 



    Sabe-se que a correção do valor, após a constituição do título executivo, deve observar artigo 1º-F da lei 9494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009, que trata das condenações da Fazenda Pública. 



    O STF já decidiu sobre o tema no RE-RG 870.947 e determinou que a partir de 2015 fosse observada a correção monetária pelo IPCA-E, permanecendo os juros de mora a observar os índices da caderneta de poupança. 



    Foram interpostos embargos de declaração pelos entes federativos estaduais em mencionado feito e o Ministro Relator Luiz Fux, no dia 24/09/2018, deferiu efeito suspensivo excepcional, porém em 03/10/2019 a liminar que suspendia a aplicação do IPCA foi suspensa. 



    Assim, devemos seguir o entendimento contido no julgamento do RE-RG 870.947 no STF, no sentido de que a correção monetária e os juros de mora devem observar a regra instituída no art. 1º-F, da Lei 9.494/976, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da vigência desta última até a data de 23.03.2015, após o qual, a correção monetária deve fazer-se pelo IPCA-E. 



    Ressalte-se que, na fase de liquidação não se pode alterar os parâmetros da correção monetária definidos pela sentença liquidanda, já transitada em julgado. 



    Assim, in casu, o índice de correção fixado em sentença deve ser observado durante todo período (mesmo após 2015), não podendo ser alterado nesta fase, por força da autoridade da coisa julgada. 



    Vale a transcrição do dispositivo da sentença transitada em julgado: 



    “Julgo procedentes os pedidos – Processo nº 201211200560 (Reclamação Trabalhista), proposta por Marluce Conceição Andrade e outros contra a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de Sergipe - EMDAGRO, nos termos do art. 269, I, do CPC, para condenar a demandada a afastar a aplicação do critério de cálculo da Gratificação Especial de Cessão Específica, criada pela Lei nº 5.416/2004 e mantida pela Lei nº 6.333/2008 de forma que as verbas complementares aos vencimentos pagos pelo Estado de Sergipe aos autores os equipare, remuneratoriamente, aos empregados do quadro permanente de pessoal da EMDAGRO, respeitando o enquadramento já feito de cada um aos níveis salariais do Plano de Cargos, Salário e Benefícios da Ré, bem como a pagar os atrasados, respeitando-se o prazo prescricional anterior a 27/11/2004, apurando-se os juros moratórios e a atualização monetária segundo os índices oficiais da caderneta de poupança, na forma como determinado na atual redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, tendo em vista que a ação foi ajuizada após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, tudo a ser apurado mediante liquidação de sentença, o que faço abroquelado nas razões desse decisum.” 



    Diante deste contexto, devemos manter a sentença. Forte em tais lineamentos conheço do recurso, para lhe negar provimento.“



    Em primeiro plano, rejeito a apreciação da reclamação tendo por parâmetro a decisão da Rcl. 48.732, por se caracterizar julgado de natureza subjetiva e não vinculante, com efeitos exclusivamente entre as partes. Neste sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NA RECLAMAÇÃO N. 4.374 E NOS TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 53.275-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 13/06/2022)



    Os paradigmas de controle aptos ao conhecimento da reclamação são das decisões proferidas na ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    A ADPF 437, de relatoria da Min. ROSA WEBER, tem a seguinte ementa de julgamento:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    A ADPF 387, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, tem a seguinte ementa de julgamento:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES)



    Verifica-se que o objeto dos paradigmas vinculantes, é o reconhecimento das prerrogativas da Fazenda Pública em processos executivos que envolvam empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos próprios do Estado e de forma não concorrencial, em observância ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º, CF), do orçamento (art. 167, CF), da eficiência (art. 37, caput, CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF). Proíbem-se, assim, decisões judiciais que venham a desrespeitar tais prerrogativas, especialmente quanto à correta observação do regime de precatórios, evitando-se decisões que traduzam algum tipo de remanejamento de receitas públicas por decisão judicial, conforme consignei em meu voto por ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como ao regime de consectários legais atinentes a este mesmo regime de precatórios.



    Considerando tal premissa de conhecimento, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente reclamação, por não haver estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    A decisão reclamada, proferida em sede de liquidação de sentença, reconheceu a eficácia da coisa julgada da decisão de primeiro grau que aplicou, à empresa pública executada, o regime jurídico de consectários legais de direito público, então baseada no texto da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Ou seja, é decisão limitada aos consectários legais aplicáveis à Fazenda Pública, afirmando-se, a um só tempo, a legalidade da imposição dos índices destinados aos débitos da Fazenda Pública, e a não incidência da limitação temporal fixada na QO julgada nas ADIs 4.357 e 4.425, e no RE 870.947, entendendo pela eficácia da coisa julgada. 



    O que a presente reclamação pretende é o reconhecimento da cisão do regime de consectários legais para empresa pública prestadora de serviços públicos do Estado e sem concorrência, afirmando-se o regime de precatórios, mas com incidência de juros e correção monetária impostos às empresas privadas, qual seja, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.



    Os precedentes vinculantes invocados não tem por objeto a pretendida cisão, mas afirmam objetivamente as prerrogativa processuais e materiais da Fazenda Pública às empresas públicas e sociedades de economia mista que se enquadrem em seus critérios específicos, quais sejam, a explicação de serviços públicos ordinariamente impostos ao Estado e a atuação num regime não concorrencial. Ou seja, afirmam tais prerrogativas tanto no aspecto do procedimento de execução por precatórios (art. 100, CF), seja pela adoção do regime de consectários legais destinados à Fazenda Pública por legislação próprio, sem espaço interpretativo para a cisão pretendida. 



    Desse modo, não compete, em via reclamatória, alargar o objeto do que decidido nas ADPFs 437 e 387 e, nessas circunstâncias, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente